Tribunal: TCU
Processo: 017.203/2000-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial convertida de denúncia, autuada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  Fundef, repassados ao Município de Serra Dourada (BA) nos exercícios de 1998 a 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recursos interpostos por Valdina Lopes Fagundes Frota, Jovito Teixeira de Oliveira, Eldy Fagundes Camelo Mendes, Carlos José Mendes de Araújo, Reginaldo Ramos de Abreu, Ronaldo Oséas da Silva, Mário Antônio Ferreira e Elzita Fagundes Camelo Rocha Silva em face do Acórdão 3491/2010-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Valdina Lopes Fagundes Frota, Jovito Teixeira de Oliveira, Eldy Fagundes Camelo Mendes, Carlos José Mendes de Araújo, Reginaldo Ramos de Abreu, Ronaldo Oséas da Silva, Mário Antônio Ferreira e Elzita Fagundes Camelo Rocha Silva como recurso de reconsideração; 9.2. com fulcro nos artigos 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. tornar insubsistentes o Acórdão 3491/2010-TCU-Primeira Câmara e o Acórdão 9698/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. arquivar os presentes autos.